Tribunal: TJMT
Processo: 0009303-61.2014.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINERTHAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 12070/2016
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO - ICMS – CRÉDITO LANÇADO COM BASE NO REGIME DE ESTIMATIVA– EMPRESA CUJA ATIVIDADE É VOLTADA PARA COMÉRCIO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL - ISENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO.
A isenção do ICMS é aplicável às operações internas de comercialização de rações para animais, se atendidos os requisitos previstos no art. 60 do Anexo VII, do RICMS/MT, quais sejam: que o produto seja caracterizado como insumo agropecuário, bem como que se comprove o cumprimento das demais condições relativas a cada um dos itens elencados.
Carecendo provas de que as notas fiscais que discriminam os produtos a serem comercializados com a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM 2309.90.90 – produtos destinados à alimentação animal- estão inseridos nos Documentos de Arrecadação questionado , não há que se falar em ilegalidade na exigência do ICMS.
Recurso desprovido

APELANTE(S):
MINERTHAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por MINERTHAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Ordinária n. 9303-61.2014.8.11.0003, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, para o fim de cancelar os créditos tributários relativos aos períodos de 2011, 2012 e 2013, a título de ICMS Complementar Estimativa, ICMS Estimativa por Operação e ICMS Estimativa Simplificada, condenando-a no ônus de sucumbência.
Nas razões recursais, a fls. 129/136, a apelante sustenta a violação aos artigos 165, 458, inc. II e 600 do CPC/15, pelo fato de estar comprovado que as operações interestaduais de transferência de mercadorias, encontram-se acobertadas com os números de referência das notas fiscais. Diz que a alegação de incapacidade de verificação do cumprimento dos requisitos do art. 60, Anexo VII, do RICMS/MT, não se sustenta, porque todas as vendas efetuadas foram de produtos destinados à alimentação animal classificados na NCM 2309.90.90.
Assevera que as operações da empresa são todas efetuadas sob o manto da isenção ICMS, e por isso, não há que se falar em ICMS complementar.
Requer, então, o provimento do apelo.
Não houve contrarrazões como certificado a fl. 140.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 158)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação anulatória de lançamento de débito, na qual se objetiva o cancelamento dos créditos tributários a título de ICMS Complementar Estimativa, ICMS Estimativa por Operação e ICMS Estimativa Simplificada, lançados em nome da contribuinte – Minerthal Produtos Agropecuários Ltda. - , referentes aos períodos de 2011, 2012 e 2013, no valor de R$ 354.169,65 (trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), sob o fundamento de que as operações de saída ocorriam sob o manto da isenção do ICMS, com base no Convênio ICMS n. 100/97 e art. 60, anexo VII do RICMS/MT.
O juízo a quo julgou improcedente a pretensão inicial por não vislumbrar o cumprimento de todas as exigências necessária para isenção do ICMS, como se infere:
[...] No caso em tela, a empresa autora impugna os débitos de ICMS constantes nos DARs nos 999/03.588.239-10, 999/03.608.659-94, 999/03.634.485-70, 999/03.652.277-16, 999/03.682.151-58, 999/03.701.797-32, 999/03.735.722-73, 999/03.756.239-06, 999/04.000.325-21, 999/04.062.212-29, 999/04.120.968-72, 999/04.186.225-92, 999/04.235.823-66, 999/04.282.622-11, 999/04.328.576-31, 999/04.431.175-02, 999/04.495.406-52, 999/05.469.458-90, 999/05.548.030-21 e 999/05.728.152-81, sob o argumento de que todas as operações de saída ocorriam ao abrigo da isenção do ICMS, nos termos do Convênio ICMS no 100/97 e conforme art. 60, anexo VII do RICMS/MT.
[...] As notas fiscais juntadas às fls. 40/56 não comprovam que os produtos constantes nos aludidos documentos fiscais preenchem todos os requisitos exigidos, já que não há prova de que tais produtos estejam registrados no órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme exigência prevista na alínea “a”, inciso III, do art. 60, do Anexo VII, do RICMS.
Oportuno mencionar que o fato de os produtos comercializados pela requerente estarem classificados na NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 2309.90.90 – Outras Preparações para Alimentação de Animais, não comprova que a empresa autora cumpriu todas as exigências necessárias para a isenção do ICMS.
Além disso, não há prova nos autos de que os DARs em discussão referem-se às notas fiscais encartadas ao feito, o que, por si só, prejudica a análise da pretensão almejada, já que não se pode afirmar com precisão se os débitos oriundos dos referidos Documentos de Arrecadação são, de fato, abrangidos pela isenção do ICMS disposto no art. 60 do Anexo VII do RICMS, uma vez que não constam no processo quais as notas fiscais relacionadas aos aludidos DARs, para, então, se analisar se há ilegalidade nos lançamentos dos débitos de ICMS.
Desta forma, os documentos conforme postos nos autos não demonstram ser ilegítima a autuação do fisco na cobrança do ICMS dos produtos comercializados pela requerente, o que impõe a improcedência do pedido inicial.
Com estas considerações, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por MINERTHAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), consoante dispõe o art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil. [...]

Irresignada, recorre a autora, ora apelante. Combate a exigência do ICMS complementar, ao argumento de que todas as operações interestaduais efetuadas pela empresa são classificadas na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM 2309.90.90 – produtos destinados à alimentação animal-, e contempladas com a isenção do ICMS.
De fato, revisitando os autos originário, constata-se que as NF-e emitidas pela apelante, discriminam produtos classificados no código da NCM/SH 2309-90.90 (fls. 40/56).
Deveras, o Convênio ICMS n. 100/97, trata da redução da base de cálculo do ICMS nas saídas dos insumos agropecuários nele especificados.
Cláusula primeira - Fica reduzida em 60% (sessenta por cento) a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos:
[...]
III - rações para animais, concentrados, suplementos, aditivos, premix ou núcleo, fabricados pelas respectivas indústrias, devidamente registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, desde que:
a)os produtos estejam registrados no órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o número do registro seja indicado no documento fiscal, quando exigido;
b)haja o respectivo rótulo ou etiqueta identificando o produto;
c)os produtos se destinem exclusivamente ao uso na pecuária

A cláusula terceira do sobredito Convênio, conferiu aos Estados e ao DF, a prerrogativa de conceder às operações internas com os produtos então elencados nas cláusula primeira, o benefício fiscal da redução da base de cálculo ou a isenção do ICMS, vejamos:
Cláusula terceira - Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder às operações internas com os produtos relacionados nas cláusulas anteriores, redução da base de cálculo ou isenção do ICMS, observadas as respectivas condições para fruição do benefício.
[...]

Daí que, regulamentando referido ato normativo, esta Unidade Federada, editou o Decreto n. 3.803/2004, que incluiu no Anexo VII, do RICMS/MT, que trata das isenções, o art. 60, referente às operações internas realizadas com insumos agropecuários, vejamos:
Art. 60. Operações internas realizadas com os insumos agropecuários a seguir indicados: (Convênio ICMS 100/97 e suas alterações)
I - inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos produzidos para uso na agricultura e na pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa;
[...]
III - rações animais, concentrados e suplementos, fabricados por indústria de ração animal, concentrado ou suplemento, devidamente registrada no Ministério da Agricultura e do Abastecimento, desde que:
a) os produtos estejam registrados no órgão competente do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e o número do registro seja indicado no documento fiscal;
b) haja o respectivo rótulo ou etiqueta identificando o produto;
c) os produtos se destinem exclusivamente ao uso na pecuária;

Logo, em tese, a isenção do ICMS é aplicável às operações internas de comercialização de rações para animais, se atendidos os requisitos previstos no sobredito dispositivo regulamentar, quais sejam: que o produto seja caracterizado como insumo agropecuário, bem como que se comprove o cumprimento das demais condições relativas a cada um dos itens descritos nos incisos.
No entanto, no caso em pauta, em que pese as notas fiscais juntadas pela apelante a fls. 40/56, descrimine os produtos a serem comercializados com a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM 2309.90.90 – produtos destinados à alimentação animal -, por outro lado, não há como aquilatar se os DAR’s n. 999/03.588.239-10, 999/03.608.659-94, 999/03.634.485-70, 999/03.652.277-16, 999/03.682.151-58, 999/03.701.797-32, 999/03.735.722-73, 999/03.756.239-06, 999/04.000.325-21, 999/04.062.212-29, 999/04.120.968-72, 999/04.186.225-92, 999/04.235.823-66, 999/04.282.622-11, 999/04.328.576-31, 999/04.431.175-02, 999/04.495.406-52, 999/05.469.458-90, 999/05.548.030-21 e 999/05.728.152-81, abrangem as citadas notas fiscais, de modo a corroborar se os débitos instrumentalizados nos Documentos de Arrecadação são de fato, albergados pela isenção do ICMS disposto no art. 60 do Anexo VII do RICMS.
Deveras, carecem de provas nesse sentido.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ISENÇÃO DO ICMS – MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL – NÃO APONTAMENTO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS – INOBSERVÂNCIA – PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES – ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
As Certidões de Dívida Ativa são documentos que possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca, e a não constatação desse fato impera em sua manutenção integral.
Não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, se presentes todos os elementos essenciais, dispostos no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal. (N.U 1006734-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE CIRCULAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO – ART. 155, §2o, X, A, DA CF –EFETIVA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS – NÃO COMPROVAÇÃO - NOTA FISCAL DE EXPORTAÇÃO SEM A SÉRIE, O NÚMERO E A DATA DE CADA NOTA FISCAL, NO CAMPO “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES” – MEMORANDO DE EXPORTAÇÃO – PROVA UNILATERAL, SEM RESPALDO DAS AUTORIDADES COMPETENTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EXPORTADORA, A QUEM CABIA CONCRETIZAR OU EFETIVAR A EXPORTAÇÃO DA MERCADORIA – ART. 9o DA LEI FEDERAL No 10.833/2003 E ART. 18-A DA LEI ESTADUAL 7.098/98 – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ADVOCACIA, ACERCA DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PREJUDICADO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
O direito à isenção do recolhimento do ICMS sobre circulação de mercadorias com a finalidade de exportação, na forma como dispõe o art. 155, §2o, X, a, da CF, pressupõe a comprovação, por intermédio dos documentos fiscais próprios, de que foram os mesmos remetidos às empresas de exportação e/ou despachadas no prazo previsto na legislação em regência.
O Memorando de Exportação, por se tratar de prova produzida unilateralmente, sem qualquer respaldo das autoridades fiscais competentes, não é apto a comprovar a remessa dos produtos ao exterior.
Considerando que competia às autoras, nos termos do art. 333, I, do CPC, a comprovação de que as mercadorias, de fato, foram exportadas, a fim de se beneficiar com a imunidade prevista no texto constitucional (art. 155, §2o, II, a, da CF), o que in casu não ocorreu, não resta alternativa senão manter a higidez do Auto de Infração no 383550017000102007.
Tanto a Lei Federal no 10.833/2003, como o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei 7.098/98, atribuíram a responsabilidade tributária também ao exportador, pela não concretização ou comprovação da exportação da mercadoria a ele enviada com este fim, incumbindo, portanto, a sua responsabilização solidária pelo recolhimento do ICMS sobre a operação ora em debate.
A alteração do julgado, com a consequente improcedência dos pedidos propostos na inicial, implica na prejudicialidade do recurso interposto em que se abarcou, tão-somente, o valor atribuído a título de honorários advocatícios. (N.U 0035898-22.2010.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, publicado no DJE 27/01/2017)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR